Tribunal: TJDFT
Processo: 0702451-33.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SUSCITAÇÃO DE CONFLITO DE COMPETÊNCIA. OBRIGATORIEDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO. NO MÉRITO, PREJUDICADO.

1. Insurge-se a autora contra a sentença proferida pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que extinguiu o feito sem resolução de mérito por se reconhecer absolutamente incompetente para julgar o feito. Requer a reforma da sentença para reconhecimento da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar a demanda e conceder liminarmente tutela de urgência para determinar que o Distrito Federal forneça o tratamento à recorrente

2. Nos termos do art. 66, parágrafo único do CPC, o juiz que não acolher a competência declinada deverá suscitar o conflito, salvo se a atribuir a outro juízo.

3. Extrai-se dos autos que a ação inicialmente foi distribuída à 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal e Territórios, que declinou competência para a 5a Vara da Fazenda Pública (Id 16099531). Este Juízo, por sua vez, entendeu tratar-se de ação de competência absoluta dos juizados especiais e declinou competência, oportunidade em que estes autos foram distribuídos ao 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal e Territórios. Ao discordar do declínio de competência, o referido juízo extinguiu o feito sem resolução do mérito, fundamentado no art. 51, II da Lei 9.099/95.

4. Reconhecendo-se incompetente para o processo e julgamento de feito recebido por declinação de competência de Juiz de Vara Cível o Juizado da Fazenda Pública deve suscitar conflito negativo de competência perante o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, na forma do art. 21, inciso I, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça.

5. Assim, deve-se anular a sentença para determinar o retorno dos autos à origem para suscitação de conflito negativo de competência a ser processado perante o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios.

6. Cito precedentes: Acórdão 1093473, 20170110053495ACJ, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Relator Designado: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, data de julgamento: 10/4/2018, publicado no DJE: 4/5/2018. Pág.: 533/534, partes Celi Sobreira Gomes da Silva versus Departamento de Transito de São Paulo. Acórdão 584693, 20110111733317ACJ, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 17/4/2012, publicado no DJE: 9/5/2012. Pág.: 292, partes: Valdete Gomes dos Santos e outros versus Distrito Federal.

7. Recurso CONHECIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA suscitada de ofício e acolhida para ANULAR A SENTENÇA. MÉRITO PREJUDICADO. Sem custas e sem honorários.